Tribunal: TJES
Processo: 5009333-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009333-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS
33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
“O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da existência de litispendência entre ações penais deve ser suscitada pela via adequada – exceção de litispendência – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a sua utilização para tal finalidade sob pena de incidir em reprovável supressão de instância. [...].”. (TJMT; HCCr 1000902-50.2023.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 01/03/2023; DJMT 08/03/2023).
2.
Acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conhecer da impetração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Albino Alves dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
w
rit
que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0001265-45.2023.8.08.0030 pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigo
s 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto, a defesa sustenta que os fatos que são atribuídos ao paciente na aludida ação penal, são os mesmos fatos já apurados na Ação Penal nº 0003612-85.2022.808.0030, que também tramita perante a 1ª Vara Criminal de Linhares, na qual o réu da mesma forma foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Nessa linha intelectiva,
assenta a defesa a ocorrência de litispendência, razão pela qual
requer o trancamento da
Ação Penal
nº 0001265-45.2023.8.08.0030
.

Pois bem. Antes de analisar o mérito do presente remédio constitucional, vislumbra-se que
a
Procuradoria de Justiça
se manifestou no sentido de que o presente
habeas corpus

não
merece ser conhecido
, por entender ser caso de supressão de instância.

Para tanto, sustenta que a questão da litispendência trazida pela defesa ainda não foi decidida pelo magistrado
a quo
na exceção de litispendência
oposta em 1º grau de jurisdição
,
o que impossibilita a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Dito isso, após examinar de forma mais aprofundada a causa, o que não é possível em juízo de cognição sumária, entendo que
assiste razão a Procuradoria de Justiça
, considerando que, conforme informado pelo magistrado de 1º grau nas informações prestadas no id. 6877573, a exceção de litispendência oposta pela defesa está sendo processada, ainda pendente de julgamento, de modo que o juízo
a quo
ainda não se manifestou sobre a questão.

Outrossim, não se pode deixar de enfatizar que a análise de ocorrência de eventual litispendência entre duas ações penais demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não é permitido em sede de
habeas corpus.

Assim,
não merece ser conhecida a presente impetração,
sob pena de supressão de instância
.

Em caso similar, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência que segue. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIRMADA DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
VIII – Ademais,
não ocorreu o fenômeno da litispendência

in casu
, ao menos aferível de plano nesta via
. Ora, a situação dos autos não se assemelha à da ação penal n. 3002644-65.2013.8.26.056, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de

São Bernardo do Campo/SP, que trata de

outros crimes apurados em períodos diversos e em processos administrativos diferentes, sem descurar que, nos autos do feito conexo na origem foi arguida a devida exceção

de

litispendência

nº 0026766- 96.2013.8.26.0564, a qual será oportunamente apreciada pelo juízo natural da causa. IX –
Diga-se de passagem que a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão que apreciou a defesa prévia sequer foi enfrentada na origem, o que impediu a apreciação da matéria por esta eg. Corte Superior, porque configuraria indevida supressão de instância
. Verbis: "No seio de

habeas corpus
, não é possível conhecer de

temas não tratados na origem, sob pena de

supressão

de

instância" (AGRG no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de

Assis Moura, DJe de

23/6/2017).
[...].
Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-RHC 136.281; Proc. 2020/0271109-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023).

Esse também
foi o posicionamento de Tribunais Pátrios nos seguintes julgados
:

HABEAS CORPUS. INTUITO DE TRANCAR AÇÃO PENAL QUE TRAMITA PERANTE O JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, POIS ALEGA HAVER ANTERIOR AÇÃO PENAL EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL SOBRE OS MESMOS FATOS. RELATA QUE FORAM REALIZADAS INVESTIGAÇÕES PARA APURAR A MORTE DE UM POLICIAL CIVIL, OCORRIDA NO DIA 12/06/2018.[...
]
Portanto, a tese é de litispendência. O artigo 95, III, do CPP, prevê a exceção de litispendência como instrumento processual adequado para avaliar se existe identidade entre as ações penais.
O Juízo informou que não foi apresentada exceção de
l
itispendência. Por conta disso, não houve pronunciamento judicial sobre a alegada identidade de ações, o que impede a análise na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância, além de haver necessidade de aprofundamento nos elementos de prova
. Ainda destaco que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional. A denúncia foi oferecida com elementos incriminatórios suficientes para deflagrar a ação penal. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo caso de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nem de inépcia, pois a denúncia descreve de forma suficiente e individualizada a conduta imputada ao paciente. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(TJRJ; HC 0051314-77.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 11/08/2023; Pág. 131).

H
ABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. HIPÓTESE QUE DEMANDA AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO,.
[...]
8. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA. 1.
O
habeas corpus

é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da existência de litispendência entre ações penais deve ser suscitada pela via adequada - exceção de litispendência – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a sua utilização para tal finalidade sob pena de incidir em reprováve
l
supressão de instância
.
[...]
8.
Habeas corpus

parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, ordem denegada.
(TJMT; HCCr 1000902-50.2023.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 01/03/2023; DJMT 08/03/2023).

HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1.
A alegação de litispendência não merece ser conhecida, pois deveria ser instaurada a exceção de litispendência, nos termos do
art. 111, do CPP
. De fato, como informou a autoridade coatora, a exceção está sendo devidamente processada, não podendo ser apreciada neste momento, sob pena de supressão de instância
. 2. Não há constrangimento ilegal da liberdade se a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma adequada a decisão hostilizada na garantia da ordem pública, na medida em que destacou que a prisão preventiva imposta mostrava-se necessária para o fim de interromper/diminuir a atuação da associação para o tráfico. Jurisprudência. 3.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e denegado.
(TJES; HC 0012413-56.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 12/07/2017; DJES 21/07/2017).

À luz do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)